Tribunal: TJDFT
Processo: 0742555-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742555-53.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALMERINDA RODRIGUES ALVES RECORRIDOS: IRON NUNES DE SOUSA FILHO, JANAINA NUCCIA DO PRADO SOUSA, FABIO HENRIQUE PAZ DE SOUSA, NATHALIA LETICIA FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO AUTOMOTOR. FRUIÇÃO E POSSE EXCLUSIVA DA HERDEIRA POR REPRESENTAÇÃO. TRIBUTOS, MULTAS E DEMAIS CONSECTÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA HERDEIRA POR REPRESENTAÇÃO. 1. De acordo com o artigo 3o do Decreto no 34.024/2012, (O) fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima de veículo automotor, registrado e licenciado, inscrito ou matriculado no Distrito Federal, perante as autoridades de trânsito nas vias terrestres, aquáticas ou aéreas. 2. Cabe à herdeira possuidora, que usufrui exclusivamente do veículo integrante do espólio, a responsabilidade pelo pagamento dos impostos, multas e demais consectários incidentes sobre o bem, sob pena de enriquecimento sem causa, sem prejuízo de eventual indenização aos demais herdeiros pela fruição do veículo. O espólio é responsável apenas pelo pagamento de eventuais dívidas existentes anteriores ao falecimento do de cujus. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 796, 1.784 e 1.997, todos do Código Civil, asseverando ser do espólio a responsabilidade pelas dívidas decorrentes dos impostos dos bens deixados pelo de cujus, enquanto não houver individualização da quota pertencente a cada herdeiro em ulterior formal de partilha. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 796, 1.784 e 1.997, todos do Código Civil, bem como em relação ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012